Tribunal: TJMT
Processo: 1018468-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018468-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (AGRAVADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS TÃO SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Tratando-se de devedores solidários, conforme já suficientemente esclarecido, nada impede que o credor promova ação de cobrança contra um deles e habilite seu crédito na recuperação judicial de outro, desde que, por medida de óbvia boa-fé e lealdade processual, comunique a um ou outro juízo a ocorrência de eventual pagamento (total ou parcial), obrigação a que o agravante desde já fica submetido, sob as penalidades legais.

“Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade”. (TJ-MT, RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020).

Assim, correta a decisão guerreada ao determinar o prosseguimento da execução junto aos coobrigados tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022330-84.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Em suas razões, aduz a agravante que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade e promove insegurança jurídica na medida em que pretende substituir o claro texto expresso da lei, produto do debate e da votação em processo legislativo, por uma interpretação conclusiva equivocada e inadequada do §1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, uma vez que a execução pode prosseguir contra aqueles pelo valor integral da dívida, especialmente considerando que o processo de recuperação judicial, provoca, em muitos casos, prejuízos ao credor caracterizados pelos deságios totalmente desvantajosos além de consideráveis prazos de carência e alongamento da dívida.

Sustenta que a lei não estabeleceu que os coobrigados só serão obrigados a pagar, ou, que os credores só poderão executar o valor que sobejar ao valor aprovado no processo de recuperação judicial, de modo que uma decisão judicial não pode reduzir ou ampliar o que o legislador limitou.

Defende que a decisão agravada deve ser reformada restaurando o entendimento deste Tribunal de Justiça, exarado no Agravo de Instrumento no. 1010284-38.2021.811.0000), julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, para que a execução prossiga pelo valor integral da dívida em desfavor dos coobrigados.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão, de forma que o processo executivo prossiga contra os coobrigados pelo valor integral da dívida, em homenagem ao que prescreve o §1o, do Art. 49, da Lei 11.101/2005; à Súmula 581, do STJ, bem como, à decisão que julgou o Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885.

Contraminuta da parte agravada (ID 147575674).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (ID 156214185).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS, alegando que firmou 02 contratos financeiros para crédito rotativo com a empresa de direito privado FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA., hoje em recuperação judicial, para os quais os ora Executados prestaram garantias fidejussórias.

Afirma que tais títulos estão vencidos por descumprimento do pactuado, e que o total atualizado da dívida, considerando as amortizações de cada título emitido, com base em 20/10/2020, atinge a cifra de R$ 5.224.070,08 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setenta reais e oito centavos).

Citados, os Executados não efetuaram o pagamento do débito nem opuseram Embargos à Execução, razão pela qual a Exequente pugnou pela penhora on line, via BACENJUD, no valor provisório total de R$ 6.157.626,32.

A parte Executada compareceu aos autos por meio de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando a nulidade/inexistência de citação; a submissão do crédito aqui perseguido à Recuperação Judicial da executada FERTIMIG, estando arrolada no Quadro Geral de Credores; a previsão no plano de recuperação judicial para extinção das garantias prestadas pelos avalistas e a prejudicialidade externa em razão da novação decorrente da homologação do plano.

Ao analisar o incidente, a Magistrada a quo indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade por entender que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados, mas determinou o prosseguimento da execução tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, a fim de evitar pagamento a maior pelos executados.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que o processo executivo prossiga contra os coobrigados pelo valor integral da dívida.

Pois bem.

Dispõe o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/1995) que, embora estejam sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ou seja, em razão da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser executado, pois eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6o da lei, em combinação com o art. 99, V.

Neste sentido, aliás, observa Manoel Justino Bezerra Filho:

“O que se suspende é a ação ou execução em andamento contra a pessoa jurídica do devedor, relativa à dívida sujeita aos efeitos da falência. Mesmo nestes casos, a ação ou execução continua normalmente contra eventuais coobrigados. Imagine-se, por exemplo, uma execução de nota promissória emitida pelo empresário ora devedor e avalizada por terceiras pessoas; neste caso, a execução prossegue contra estes avalistas”. (cf. Nova Lei de Recuperação e Falencias Comentada, RT, 3a ed., p. 253).

Muito embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

E o art. 52, inciso III, alude à suspensão das execuções apenas contra “o devedor”, enquanto o art. 1o, ao se reportar ao “devedor”, se refere evidentemente à empresa em recuperação, não aos coobrigados, que ficam excluídos daquela medida.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com os recuperandos, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Lado outro, tratando-se de devedores solidários, conforme já suficientemente esclarecido, nada impede que o credor promova ação de cobrança contra um deles e habilite seu crédito na recuperação judicial de outro, desde que, por medida de óbvia boa-fé e lealdade processual, comunique a um ou outro juízo a ocorrência de eventual pagamento (total ou parcial), obrigação a que o agravante desde já fica submetido, sob as penalidades legais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO (...).
Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados
. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”. (TJ-MT, RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020). Destaquei.

Assim, correta a decisão guerreada ao determinar o prosseguimento da execução tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023